Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME. INÉPCIA. PROCURAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Pedro Lucas Gracie (ID: 50983083) contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília (ID: 50983080) que rejeitou a queixa-crime e declarou a extinção da punibilidade da querelada, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP, c/c o artigo 397, IV, do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50983083). Custas não recolhidas.
3. Em suas razões recursais, o apelante alega que não ter se operado a decadência, uma vez que não se exige o pagamento de custas iniciais nos Juizados Especiais Criminais, bem como pelo fato de a ação penal ter sido ajuizada dentro do prazo decadencial, sendo que o mesmo entendimento deve ser aplicado para a procuração defeituosa.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo oficiando que não houve recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial e que faltou requisito formal na procuração apresentada pelo advogado, pois não foi conferido poderes especiais para ingressar com a queixa-crime, nem menção ao fato delituoso. Ausente contrarrazões da Querelada.
5. Compulsando os autos, nota-se a procuração juntado ao ID 159583174 de fato não atendeu nenhum dos requisitos formais de art. 44 do Código de Processo Penal, posto que nela não há menção o fato delituoso muito menos acerca dos poderes especiais para ajuizamento de queixa-crime.
6. No caso concreto houve a decadência no dia 16/05/2023, tendo em vista que o querelante tomou ciência do fato em 17/11/2022, não sendo possível emendar a queixa após tal data, nem mesmo para recolhimento das custas.
7. De outra banda, verifico que o Querelante não recolheu as custas iniciais, não havendo mais tempo hábil para fazê-lo, diante do decurso do prazo decadencial. Com efeito, nos termos do artigo 54 da lei no. 9.099/95, ‘o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas’. No entanto, tal dispositivo não se encontra normatizado no Capítulo III, da Lei no. 9.099/95, que trata dos Juizados Especiais Criminais, sendo, portanto, inaplicável a mencionada isenção aos procedimentos de natureza penal, como ocorre nos presentes autos, aplicando-se, subsidiariamente, o estabelecido pelo artigo 806 do CPP, o qual exige o recolhimento de custas iniciais como condição de procedibilidade para o seguimento da ação, com bem salientado na r. sentença de origem.
8. A ausência desse requisito específico enseja a rejeição da queixa-crime por ausência de pressuposto processual (art. 395, II, do CPP). Ainda que fosse vício passível de correção, este deveria ser sanado dentro do prazo decadencial para a propositura da ação penal privada, que se deu em 16/05/2023. Passados mais de 6 meses da data em que a autoria do fato se tornou conhecida, não se faz possível a emenda, diante do exposto no art. 103 do CP e art. 38 do CPP. Trata-se de prazo decadencial, de natureza peremptória, fatal e improrrogável, não se sujeitando a interrupção ou suspensão. Nesse contexto, ausentes os requisitos para propositura da queixa-crime, mantém-se a decisão a quo.
9. Jurisprudência: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME NA ORIGEM. PROCESSUAL PENAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso de apelação interposto pelo querelante contra a sentença que rejeitou a queixa-crime; declarou extinta a punibilidade, com base no Art. 107, IV, do CP; e determinou o arquivamento do processo com fulcro no art. 395, I e II do CPP. (....) 4. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso por deserção do recurso interposto. 5. Inicialmente, ressalta-se que, conforme os ditames do Art. 82, caput, da Lei 9.099/1995, "da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação". Contudo, observado o prazo legal (Art. 82, §1o, da Lei 9.099/1995), inexiste empecilho à fungibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro rejeitada. 6. Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, suscitada pelo Ministério Público. 7. Sujeita-se a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, hipótese verificada no presente feito. 8. O Art. 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF) estabelece que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. 9. O comprovante de pagamento do preparo também deve ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (Art. 31, §1o, RITRJE/DF). 10. Ressalta-se que o comprovante de ID 48589532 refere-se às custas iniciais, as quais deveriam constar nos autos dentro do prazo decadencial. Nesse sentido (Acórdão 1624944, 07245527020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Recurso não conhecido, haja vista a ausência de pedido referente ao benefício da gratuidade de justiça e de juntada de comprovante de pagamento de preparo. 12. Preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro rejeitada. Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção acolhida. Recurso não conhecido. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1743888, 07045476120238070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso NÃO CONHECIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.